Tribunal: TJDFT
Processo: 0703472-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face da decisão proferida nos autos da execução fiscal n.o 0032880-03.2005.8.07.0001, proposta contra MARCELO ROBERTO BARBOSA DE SOUZA - ME, que determinou o arquivamento provisório do processo, nos seguintes termos (ID 77023189 dos autos de origem): (...) Trata-se de execução fiscal ajuizada pela Fazenda Pública do Distrito Federal. É o breve relato. DECIDO. O art. 1o do Provimento 13/2012 c/c o art. 2o do Provimento 47/2020, da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, determina o arquivamento das ações de execução fiscal cujo valor da causa seja igual ou inferior a 7.454,85 (sete mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos), sem baixa na Distribuição. Considerando que o valor da causa atribuído ao presente executivo fiscal observa o limite acima mencionado, não havendo constrição patrimonial e/ou exceção de pré-executividade pendentes de análise, indefiro, por ora, eventuais requerimentos das partes e determino o arquivamento provisório do processo. Advirta-se que o § 1o do art. 1o do Provimento 13/2012 prevê o restabelecimento da execução quando solicitado pelas partes. Embora o provimento nada diga a respeito da prescrição, é consabido que o art. 40, § 4o, da LEF, dispõe que, decorrido o prazo prescricional da decisão que ordenar o arquivamento, poderá o juiz reconhecer a prescrição intercorrente. Referida regra complementa o caput do art. 40, mas tem força normativa suficiente para ser aplicada em outros casos de arquivamento da execução fiscal, como o presente, em homenagem aos princípios constitucionais da duração razoável do processo e da segurança jurídica, de modo a impedir a eternização da demanda e a permanente sujeição do devedor à ação da Fazenda Pública, assim como ao princípio do resultado, disposto no art. 797 do CPC, donde se depreende a incompatibilidade da paralisação da execução com a sua realização em proveito do exequente. Essa é a razão de o § 1o do art. 1o do Provimento 13/2012 dever ser interpretado em conjunto com o § 4o do art. 40 da LEF, a fim de estabelecer a data desta decisão como termo inicial de contagem do prazo prescricional. Intime(m)-se. (...) Em suas razões recursais (ID 23000824), o agravante alega que o arquivamento da execução fiscal não pode prosperar, sob pena de ferir o princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição. Diz que se “prevalecer a ratio da decisão agravada, os valores inferiores ao patamar indicado no art. 2o do Provimento 47/2020 poderão deixar de ser adimplidos, pois o Distrito Federal não terá meios para cobrá-los perante o Poder Judiciário, que, por conta dos poderes da reserva de jurisdição, é o único Poder que pode compelir os devedores e adotar medidas expropriatórias.” (ID 23000824 - Pág. 5) Afirma que a decisão agravada viola o princípio da oficialidade, previsto no art. 2° do Código de Processo Civil. Defende que “a r. decisão agravada ao impedir o regular prosseguimento do feito viola o disposto no art. 797 do CPC, que dispor que ressalvados os casos de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados.” (ID 23000824 - Pág. 7) Aduz que o valor atualizado da causa é superior ao limite estabelecido no Provimento n° 13/2012 para embasar o arquivamento da execução fiscal. Ao fim, pede o efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso para determinar o prosseguimento da execução fiscal na origem. Sem preparo, em razão da dispensa legal concedida ao ente distrital. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder o efeito suspensivo pretendido, em especial a probabilidade do direito. Nos termos do art. 1o do Provimento 13/2012 c/c o art. 2o do Provimento 47/2020, ambos do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, a execução fiscal, cujo valor da causa seja igual ou inferior a R$ 7.454,85 (sete mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos), serão arquivadas sem baixa na distribuição. No caso dos autos, verifico que o valor dado a causa à época do ajuizamento da execução fiscal foi de R$1.320,00 (mil trezentos e vinte reais), com base na Certidão da Dívida Ativa (ID 17041871 dos autos de origem). Ademais, até nas próprias razões de agravo o Distrito Federal afirma que “a execução fiscal foi ajuizada em 26/10/2005 para a cobrança de R$ 3.173,92 (três mil cento e setenta e três reais e noventa e dois centavos), valor esse que, em 2012, alcançava patamar muito superior ao previsto no Provimento 13/2012, publicado em 09/10/2012, que dispunha sobre o arquivamento de execuções fiscais de valores inferiores a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).” (ID 23000824 - Pág. 4) Como se vê, o Provimento determinava o arquivamento das execuções fiscais inferiores a cinco mil reais, enquanto que a execução fiscal ora em tela seria de R$ 3.173,92, ou seja, a situação dos autos se amolda ao que determina a norma. Portanto, uma vez que o valor atribuído à causa é inferior ao limite estabelecido do art. 1o do Provimento 13/2012 c/c o art. 2o do Provimento 47/2020, na via estreita da análise liminar em agravo de instrumento, não vejo presente à probabilidade do direito vindicado. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do CPC/2015). Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora